Tribunal: TJMT
Processo: 1009614-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009614-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), EMANOELY DA COSTA SILVA - CPF: 077.208.291-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – OMISSÃO “
QUANTO A ANÁLISE DA INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AS CONDENADAS EM DEFINITIVO POR CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO – MATÉRIA NÃO ANALISADA - OMISSÃO VERIFICADA – PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIMES COM VIOLÊNCIA À PESSOA – EXCEPCIONALIDADE PARA A CONTINUIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO VERIFICADA – JULGADOS DO STF, STJ E TJRS - RECURSO PROVIDO.

“
1. O entendimento firmado pelo STF, no julgamento do HC nº 143.641/SP, acerca da substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, não é aplicável à espécie, em que a recorrida cumpre pena em regime fechado, em razão de sentenças condenatórias definitivas e por crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa. 2. Ademais, tratando-se de reeducanda reincidente que cumpre pena definitiva em regime fechado pelos crimes de roubo majorado, não se enquadra em quais das hipóteses de prisão domiciliar previstas no 117 da LEP
” (TJRS, AgExPen nº 70082077082).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1009614-63.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADA:

EMANOELY DA COSTA SILVA

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra acordão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Agravo em Execução Penal N.U 1009614-63.2022.8.11.0000, interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0010228-95.2018.8.11.0042) que concedeu à EMANOELY DA COSTA SILVA, então com 8 (oito) meses de gestação, prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, em condenações por roubos majorados e corrupção de menor a 49 (quarenta e nove) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado - art. 157, § 2º, do CP e art. 244-B do ECA - (
https://seeu.pje.jus.br
).

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA sustenta “
omissão no v. acórdão quanto a análise da inviabilidade da concessão da prisão domiciliar as condenadas em definitivo por crimes praticados com violência ou grave ameaça
”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício e restabelecido “
o cárcere da embargada
”, “
conferindo-lhe efeitos infringentes
” (ID 148677154).

A embargada pugna pelo desprovimento (ID 154599189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Execução Penal N.U 1009614-63.2022.8.11.0000, a matéria relativa à prisão domiciliar foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“[...] A presença da mãe, nessa fase etária, apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
). Com o advento da Lei nº 13.257/2016, a primeira infância - período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança - passou a ser objeto de políticas públicas direcionadas “à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano” (art. 1º).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“A mens legis diz com a necessidade de resguardar, em tal situação, não o agente criminoso, mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, quais as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional e infraconstitucional, e internacional. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável o filho recém-nascido e não do que é mais aprazível para a paciente.” (Prisão e Liberdade. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 114)

Ressalte-se, ainda, que a Segunda Turma do c. STF, no Habeas Corpus nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”, tendo a referida decisão sido estendida “às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional” (STF, HC nº 143.641 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 20.2.2018).

No caso, consideradas as idades das crianças, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) em face do pressuposto da garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

Registre-se que a agravada “continua a prestar serviços na Diretoria do Socioeducativo, encaminhada pela FUNAC - Fundação Nova Chance, na função de ASG-Auxiliar de Serviços Gerais e Copeira, com carga horária das 08h00min às 18h00min, com intervalo de 01h00min de almoço, percebendo o valor de um salário mínimo, acrescido de vale transporte e vale alimentação; sendo a renda acrescida pelo salário de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) do companheiro (Eduardo-40 anos), que exerce a função de porteiro diurno em condomínio residencial, com escala de plantão 12x36; a penitente declarou receber o benefício do Governo Federal - Auxilio Brasil, no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais)”, conforme consta no laudo técnico elaborado por Francislene Santos Vilela Pinto [assistente social] e Thayz Helena Gahyva Bezerra [Psicóloga], do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá (SEEU nº 0010228-95.2018.8.11.0042).

Aplicável aresto do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a melhor exegese do art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha” (HC 366.517/DF – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 11.10.2016)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, sem prejuízo de readequação se houver transgressão legal e assegurada a proteção social das crianças.”
(ID 146677665)

Realmente, a questão referente à concessão de prisão domiciliar nos casos que envolvem crimes praticados com violência não foi apreciada no referido acórdão.

Dito isso, passa-se à análise dessa matéria.

O Juízo da Execução Penal deferiu pedido de prisão domiciliar humanitária da agravada em razão da sua gestação avançada [8 meses] e por ter 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, embora esteja cumprindo pena unificada em 49 (quarenta e nove) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão decorrente de condenações definitivas por roubos majorados e corrupção de menor (SEEU N.U 0010228-95.2018.8.11.0042).

A embargada é mãe de Eduardo da Costa Luz Silva Júnior, de 9 anos de idade [nascido em 27.3.2013], Ana Clara da Costa Silva, de 4 anos de idade [nascida em 17.10.2017 e Maria Eduarda da Costa Silva e Silva, de 7 anos de idade [nascida em 16.4.2015], bem como apresentou exame de BHCG qualitativo, com resultado reagente, a denotar sua gravidez (ID 128695667 – fls. 108/113).

Em 5.4.2022, por meio de parto normal, “
nasceu o filho caçula da senhora Emanoely da Costa Silva, que foi registrado com o nome de Anthonny Manoel da Silva Fonseca, que foi registrado pelo genitor (Eduardo da Fonseca)
”, consoante se extrai do relatório circunstanciado subscrito por Francislene Santos Vilela Pinto [assistente social] e Thayz Helena Gahyva Bezerra [Psicóloga], do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá, elaborado no mês de abril de 2022 (SEEU nº 0010228-95.2018.8.11.0042).

Em relatório psicossocial realizado no mês de janeiro de 2023,
realizado por Francislene Santos Vilela Pinto [assistente social] e Thayz Helena Gahyva Bezerra [Psicóloga], do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá,
constatou-se que “
a senhora Emanoely da Costa Silva, no momento do atendimento, informou que ela, os infantes (A.C.-05 anos e A.-09 meses) e o companheiro Eduardo (41anos)
”, sendo que os demais filhos “
continuam sob os cuidados de seus respectivos responsáveis, sendo que o filho (E.-08 anos) está com a avó paterna (Adriana-48 anos) e a filha (M.E.-06 anos) sob os cuidados do genitor e dos avós paternos
”
(SEEU nº 0010228-95.2018.8.11.0042).

Com efeito, o c. STF firmou entendimento de que a prisão preventiva deve ser substituída pela domiciliar em benefício de “
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes [...], salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
” (HC nº 143.641/SP, Relator: Min. Ricardo Lewandowski – Julgado em 20.2.2018).

Em sua vez, o c. STJ decidiu que é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado ou semiaberto “
quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade
”, “
embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito
” o cumprimento da pena no regime aberto (HC 456.301/SP, Relator: Min. Felix Fischer – Julgado em 23.8.2018).

Todavia, a situação da embargada não se mostra compatível com as hipóteses enumeradas nos incisos do art. 117 da Lei de Execução Penal, tampouco se verifica qualquer outra excepcionalidade que recomende sua permanência em prisão domiciliar, ao considerar suas condenações definitivas por crimes cometidos com violência, quais sejam roubos majorados e corrupção de menor a 43 (quarenta e três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado - art. 157, § 2º, do CP e art. 244-B do ECA - (SEEU nº 0010228-95.2018.8.11.0042).

Portanto, inexistem motivos concretos e idôneos que justifiquem a excepcional continuidade da embargada em prisão domiciliar.

Para o caso, adota-se aresto do e. TJRS:

“
O entendimento firmado pelo STF, no julgamento do HC nº 143.641/SP, acerca da substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, não é aplicável à espécie, em que a recorrida cumpre pena em regime fechado, em razão de sentenças condenatórias definitivas e por crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa. 2. Ademais, tratando-se de reeducanda reincidente que cumpre pena definitiva em regime fechado pelos crimes de roubo majorado, não se enquadra em quais das hipóteses de prisão domiciliar previstas no 117 da LEP
.” (AgExPen nº 70082077082 - Relator: Des. Cristina Pereira Gonzales – 14.8.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para sanar a omissão apontada, revogar a prisão domiciliar e, por conseguinte, restabelecer
o cumprimento da pena privativa de liberdade, em regime fechado,
da embargada
EMANOELY DA COSTA SILVA.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime prisional (SEEU nº 0010228-95.2018.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023